Tribunal: TJMT
Processo: 1024226-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024226-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORGE GUILHERME BAZZO DE ARRUDA AXKAR - CPF: 019.902.281-00 (RECORRENTE), MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON BORDEST - CPF: 890.000.131-00 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), GABRYELA SOARES DE ANDRADE MOREIRA - CPF: 427.271.658-11 (ADVOGADO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0001-51 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1036481-27.2021.8.11.0001

Origem:
5o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A.

Recorrido(s):
Jorge Guilherme Bazzo De Arruda Axkar e Raia Drogasil S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06.03.2023 a 10.03.2023

Ordem: 239

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – PRODUTOS ADQUIRIDOS VIA APLICATIVO E NÃO ENTREGUES – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL
FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – CASO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DO VALOR -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte corré Ifood, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou solidariamente as demandadas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, pela falha na prestação dos serviços pela não entrega de produto adquirido através do aplicativo Ifood, junto à corré, farmácia Raia Drogasil S.A.

2.

A recorrente alega que sua atuação se limita a intermediação entre os estabelecimentos anunciantes na plataforma e o usuário final, salientando que houve estorno dos valores pagos, que ao seu ver, são motivos suficientes a reconhecer a inexistência da falha na prestação dos serviços.

3.

Da análise dos autos, vê-se que o autor adquiriu produtos de higiene pessoal junto as rés, fez o pagamento do pedido, mas não recebeu os produtos, sendo somente feito o estorno dos valores após o ingresso da ação judicial.

4.

A prestação do serviço pela plataforma de entrega recorrente faz parte da cadeia de consumo, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

5.

Desse modo, entendo que colocar produtos a disposição do consumidor, comercializar e receber os valores pagos, mas promover o cancelamento da compra feita pela plataforma digital e, consequentemente, não devolver a quantia disponibilizada pelos produtos, sem qualquer motivo plausível, afigura-se abusivo.

6.

Diante disso, como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, correta a sentença ao declarar a falha na prestação do serviço.

7.

Assim, entendo que o autor foi submetido a situação desgastante e angustiante, que possui
extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto aquém do valor estipulado em processos semelhantes Número Único: 1017791-47.2021.8.11.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA.

9.

Sentença de parcial procedência mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023